Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-73.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Embargos à execução – Contrato firmado por escrito - Abusividade do contrato ou falha na prestação do serviço – Não comprovação – Quitação não demonstrada – Improvimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005185-73.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante LOURDES
SIMÕES DE FREITAS TOBIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAFAEL MAGRO
RICCIARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-73.2017.8.26.0400 -Voto no
2
APELANTE: LOURDES SIMÕES DE FREITAS TOBIAS
APELADO: RAFAEL MAGRO RICCIARDI
COMARCA: OLÍMPIA
Ementa: Prestação de serviços advocatícios
Embargos à
execução Contrato firmado por escrito - Abusividade do contrato
ou falha na prestação do serviço Não comprovação Quitação
não demonstrada Improvimento do apelo.
VOTO N° 44.211
(processo digital)
A r. sentença de fls. 362/366, cujo relatório ora é
adotado, rejeitou os embargos à execução relativa à prestação de serviços
advocatícios.
Apelou a ré embargante, a fls. 369/381, buscando a
reforma. Inicialmente alega que houve má valoração das provas; no mais
sustenta a nulidade dos contratos por incapacidade da apelante (seria
analfabeta); alegam que os contratos foram muito onerosos; impugna a própria
prestação de serviços; pede sejam observados os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade e por fim, a inversão do resultado.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
385/411, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-73.2017.8.26.0400 -Voto no
3
Trata-se
de
embargos
à
execução
envolvendo
prestação de serviços advocatícios em que o embargado exequente, alegando
que foi procurador da ré, busca o pagamento pelos serviços prestados e não
pagos.
O recurso não prospera.
Alegou a ré que sua condição era evidente e dela se
aproveitou o exequente, movido pelo intuito de obtenção de lucro.
Entretanto, a apelante não produziu prova convincente
de suas alegações, não restando demonstrada a respectiva incapacidade no
momento da celebração do contrato.
Por outro lado, não convencem os argumentos da
defesa na tentativa de desqualificar a atuação do exequente ou o próprio título
extrajudicial.
Primeiramente porque os argumentos do apelo não
estão minimamente corroborados por qualquer substrato fático, certo, ainda,
tratar-se de contrato escrito.
Em segundo lugar porque o contrato tem propriedades
de título executivo e, fosse a intenção da devedora questionar a abusividade de
suas cláusulas, deveria ter ingressado com ação revisional, do que não se tem
notícia. E enquanto não revistas ou anuladas as cláusulas do contrato por
decisão judicial definitiva, incabível afastar a incidência delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-73.2017.8.26.0400 -Voto no
4
A impugnação ao contrato de honorários é na verdade
frágil pretensão de revisão do contratado, a pretexto de que houve abuso na
pactuação de valores superiores à média de mercado.
Não se sustenta a tese de que os honorários
advocatícios são abusivos simplesmente porque foram pactuados em quantias
superiores aos valores previstos na tabela da OAB. Nada indica que o
embargado tenha impingido à autora sua contratação, nem a contratação de valor
superior ao mínimo pode ser considerada “exigência” de vantagem excessiva,
uma vez que a embargante permanecia com a liberdade, e plena condição, de
procurar outro advogado para defende-la.
Como bem salientou a r. sentença:
No tocante ao contrato, não vislumbro qualquer vício a
ensejar nulidade do título, tendo em vista que documento foi devidamente
assinado pela embargante.
Observo que não há prova nos autos de que a embargante
estava sem entendimento na época da assinatura do contrato, a qual
inclusive se casou em data posterior. Ademais, as duas testemunhas ouvidas
afirmam que a embargante estava sem cadeira de rodas e não aparentava
analfabetismo.
...
O título (fls. 29) comprova a existência da contratação e a
existência do débito é confessa pela embargante. Assim, a embargante
deverá pagar os honorários nos termos contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-73.2017.8.26.0400 -Voto no
5
Destarte, tenho que as alegações do embargante não
obstam a pretensão executiva. Isso porque o título executivo é válido,
devidamente assinado, com descrição da origem da dívida.
Por esses motivos, nada mais resta a não ser a
improcedência dos embargos, porque de certo nos autos apenas um
reconhecimento de dívida não paga, sem que prova de pagamento houvesse.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa, observada a gratuidade deferida.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR